Tribunal: TJES
Processo: 5002378-92.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002378-92.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ABREU SOUZA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5037938-33.2024.8.08.0024

RECORRENTES: DETRAN/ES e DER/ES

RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE ABREU SOUZA e ADRIANO MARINHO TEIXEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15584172, sendo este cabível, tempestivo e as autarquias estaduais são isentas do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Em síntese, o autor aduz ter sofrido penalidade de suspensão da sua CNH, em razão de infração cometida por terceiro condutor, sendo este o proprietário de fato do veículo e responsável pelo pagamento do financiamento. Diante disso, pediu a determinação para que o órgão de trânsito (3º requerido) restitua seu direito de dirigir, bem como transfira a pontuação impugnada para Adriano Marinho Teixeira (1º requerido)
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo se manifestado nos seguintes termos, quanto à autarquia estadual: “
Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para
DETERMINAR
ao DETRAN/ES que restitua ao autor o direito de dirigir, transferindo a pontuação ensejadora da suspensão ao condutor indicado na inicial
”
.

As autarquias requeridas interpuseram recurso conjunto no id 15584188 pretendendo a reforma da sentença. Suscitam ilegitimidade do DETRAN/ES em relação a autos de infração emitidos por outros órgãos. No mérito, apresentam diferentes argumentos, todos defendendo que deveria ser respeitado o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Quanto à preliminar suscitada,
rejeito-a
, pois sequer dialoga com a questão litigiosa destes autos. O objetivo da ação não é invalidar os AIT, mas tão somente a transferência de pontos para o prontuário do real condutor. O ente responsável pelas anotações nos prontuários dos condutores é o Detran, independentemente de qual órgão tenha emitido os autos de infração.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto no qual a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Resta comprovado que as infrações de trânsito discutidas foram cometidas pelo Recorrido ADRIANO MARINHO TEIXEIRA.

O Recorrido comprovou, ainda, que foi feito preenchimento tempestivo do formulário de indicação do real condutor, mas não teve sucesso em protocolá-lo, o que resultou na perda do prazo legalmente previsto. Ainda que o prazo administrativo tenha sido esgotado, a jurisprudência admite a intervenção judicial para esse fim.

Sobre esse prazo, o STJ e os tribunais pátrios entendem que a preclusão administrativa não se traduz em perda da pretensão jurídica, sendo possível acionar o poder judiciário para indicação do real condutor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL.
DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES.
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB
. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0003566-88 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA. CONDUTOR INFRATOR. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), admite a possibilidade de apresentação do condutor infrator, na via judicial, após o esgotamento do prazo para o proprietário do veículo fazê-lo na esfera administrativa, uma vez que a preclusão temporal, prevista no artigo 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro, é meramente administrativa. 2. Independentemente da ocorrência, ou não, de preterição de formalidades ou irregularidades no processo administrativo, conduzido pelo órgão autuador, não é razoável impor ao proprietário do veículo punição (multa e/ou suspensão do direito de dirigir), por infração cometida por outrem, constituindo eventual descumprimento de dever registral - indicação do real infrator - mera irregularidade. (TRF-4 - AG: 50428693520234040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Turma).

Fiando-me aos fundamentos de tais precedentes, entendo ser possível a intervenção judicial para a indicação do real condutor. Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa (uma vez que não houve condenação pecuniária).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)